Tribunal: TRF3
Processo: 5001269-42.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
80/261)

5001269-42.2020.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001269-42.2020.4.03.6119

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SERGIO LUCAS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO LUCAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado abordou todas as alegações aventadas nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001269-42.2020.4.03.6119

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SERGIO LUCAS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO LUCAS DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão relativa à aplicação do artigo 58 da Lei n. 8213/91, porquanto a prova pericial não pode se sobrepor ao PPP regularmente emitido, que é a prova qualificada para o reconhecimento da atividade especial.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do artigo 58 da Lei n. 8213/91, porquanto a prova pericial não pode se sobrepor ao PPP regularmente emitido, que é a prova qualificada para o reconhecimento da atividade especial. Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

Conforme se verifica da análise dos autos, busca o autor a concessão do benefício de aposentadoria especial e, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de determinados períodos, dentre os quais o período de 12/03/1992 a 20/04/1994, em que foi contratado pela "EMPRESA LIMPADORA PAULISTA S/A"/ "EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVIÇOS S.A.".

A título de comprovação da especialidade alegada (12/03/1992 a 20/04/1994), foi requerida pela parte autora a produção de prova pericial, tendo sido esta indeferida pelo Juízo "a quo". Todavia, ao prolatar sentença, entendeu o julgador de origem que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar o mencionado labor especial (ID 154146353).

Com efeito, a documentação trazida à colação não permite o reconhecimento pretendido. Contudo, tenho que a questão comporta maiores esclarecimentos, sendo relevante a produção de prova pericial, com vistas à verificação do caráter prejudicial do trabalho.

Note-se que, de acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP juntado sob ID 154146028 - p.24/25, o autor trabalhou no período em comento, na função de auxiliar de limpeza, sendo que estavam entre as suas tarefas "Realizar a limpeza dos banheiros, recolher os lixos, lavar os vasos sanitários, a pia e as paredes ao redor". No entanto, não constou no formulário a exposição a fatores de risco, inclusive aos agentes biológicos apontados na inicial, os quais comumente estão presentes quando se trata de atividade de limpeza desempenhada em locais de uso coletivo.

Observo ainda que o aludido PPP não traz indicação do responsável pelos registros ambientais e, embora tenha o segurado realizado tentativas para a obtenção do laudo técnico porventura existente em poder da empresa, estas até o momento restaram infrutíferas (IDs 154146342 e 154146348).

Assim, mostra-se imprescindível, para o caso, a realização da perícia técnica, inclusive por similaridade, na hipótese de impossibilidade de aferição in loco, cabendo ao Juízo, até mesmo de ofício, determinar a sua produção, conforme o art. 370 do CPC.

Necessário, portanto, que se declare a nulidade da r. sentença, reabrindo-se a fase instrutória do feito, possibilitando-se a realização da prova pericial supracitada.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado abordou todas as alegações aventadas nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão